Tribunal: TJSP
Processo: 2033480-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais – Decisão que rejeitou a Impugnação ofertada e homologou os cálculos da exequente – Reforma parcial do r. decisório – Acolhimento em parte da Impugnação para que seja adotado o IPCA como índice de atualização monetária nos cálculos da exequente – Alegação de prescrição rechaçada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033480-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é agravado CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033480-37.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2033480-37.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Campinas
Agravada: Carvajal Informação Ltda.
Comarca: Campinas
Juiz de origem: Fernanda Silva Gonçalves
VOTO No 8352
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
de Honorários Sucumbenciais
Decisão que rejeitou a
Impugnação ofertada e homologou os cálculos da exequente
Reforma parcial do r. decisório Acolhimento em parte da
Impugnação para que seja adotado o IPCA como índice de
atualização monetária nos cálculos da exequente Alegação de
prescrição rechaçada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Campinas, em incidente de Cumprimento de Sentença
instaurado por Carvajal Informação Ltda., relativo à cobrança de honorários de
sucumbência, em face da r. decisão de fls. 114/116, que rejeitou a impugnação
ofertada e homologou os cálculos apresentados pela exequente, além de condenar
a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da impugnação.
Alega a insurgente, inicialmente, a prescrição do
crédito ora executado, pois o Cumprimento de Sentença foi ajuizado em
20/05/2019, sendo que a pretensão se originou com o trânsito em julgado da
decisão, ocorrido em 11/11/2013. Aduz que a agravada utilizou-se do INPC em
seus cálculos, mas o índice de correção monetária aplicável é o IPCA, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033480-37.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/6
tese fixada no RE no 870.947/SE. Defende, ainda, o descabimento do
arbitramento de novos honorários em razão da rejeição da impugnação ao
Cumprimento de Sentença. Busca, ao final, o provimento do recurso.
Não houve pedido liminar.
O tempestivo recurso foi recebido e processado.
Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de
contraminuta (fls. 126/137) e, ato contínuo, os autos foram remetidos à Mesa
para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Campinas ajuizou Execução Fiscal contra Carvajal Informação Ltda.,
objetivando a cobrança de débitos oriundos de ISS e multa.
Tendo sido rejeitada a Exceção de Pré-
Executividade oposta, houve a interposição de Agravo de Instrumento pela
executada (processo no 0196871-86.2012.8.26.0000), o qual resultou provido
para, acolhendo o incidente processual, extinguir a ação executiva em razão do
reconhecimento da imunidade tributária, “condenando-se a exequente no
pagamento de honorários advocatícios de R$ 10.000,00, com correção a partir
do trânsito em julgado”, conforme Acórdão de fls. 30/34.
O respectivo trânsito em julgado foi certificado
em 11/11/2013 e Carvajal Informação Ltda. iniciou, em 24/03/2014, a execução
da sentença (fls. 39/40).
Em
02/06/2016,
sobreveio
despacho
determinando à exequente a apresentação de memória de cálculo, nos termos do
art. 534 do CPC, o que foi prontamente cumprido, conforme consta a fls. 45/58.
Após, a empresa exequente informou ao D.
Juízo que a Municipalidade retirou os autos em carga, mas, transcorrido mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033480-37.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/6
um ano, ainda não havia devolvido, motivo pelo qual foi expedido mandado de
busca e apreensão dos autos, nos termos do despacho de fls. 64, proferido em
30/11/2017.
Devolvidos os autos, a exequente se manifestou,
informando que a sua petição com os respectivos cálculos ainda não tinha sido
juntada aos autos e requereu, por conseguinte, a intimação da executada.
Em 20/08/2018, sobreveio decisão do D. Juízo a
quo determinando à credora que promovesse a distribuição do Cumprimento de
Sentença por peticionamento eletrônico, nos termos do Provimento CG no
16/2016, publicado no DJE em 04/04/2016 (fls. 72).
Ato contínuo, a ora agravada protocolizou
eletronicamente o Cumprimento de Sentença, conforme se infere a fls. 73/76,
requerendo a intimação da Procuradoria Municipal para pagar ou ofertar
impugnação.
Após a impugnação, aduzindo a Municipalidade
a ocorrência de prescrição e insurgindo-se contra o excesso de execução,
sobreveio o r. decisório ora combatido.
Pois bem.
O inconformismo merece parcial acolhimento.
Preliminarmente, fica rechaçada a alegação de
prescrição, pois, conforme o verbete da Súmula 150 do E. STF, “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e, in casu, verifica-se que o
Cumprimento de Sentença foi regularmente iniciado em 24/03/2014, ou seja,
antes do decurso do prazo prescricional quinquenal, afinal, o trânsito em julgado
da sentença ocorreu em 2013.
As ocorrências no feito posteriores a
24/03/2014, especialmente o novo peticionamento do Cumprimento de Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033480-37.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/6
por meio eletrônico, em 20/05/2019, decorreram de atos alheios à agravada
(como a demora de mais de 2 anos para se proferir a decisão judicial
determinando a apresentação de cálculos pela exequente; o transcurso de mais de
1 ano para a devolução dos autos retirados em carga pelo Município, atrasando a
juntada dos cálculos apresentados, conforme relatados), não tendo o condão,
portanto, de alterar a contagem do lustro prescricional para o Cumprimento de
Sentença.
Com relação ao índice de correção monetária,
assiste razão à agravante para que seja aplicado o IPCA, conforme entendimento
já proclamado pelo E. STF no julgamento do RE 870.947/SE, no qual foi
considerado o índice mais adequado para recompor a inflação em relação aos
débitos fazendários em que não ocorreu a expedição ou pagamento de precatório,
como é a hipótese dos autos.
Nesse aspecto, na contramão do que foi
decidido, é inaplicável a Tabela Prática Modulada do Tribunal de Justiça como
índice de atualização monetária, conforme utilizado pela agravada em seus
cálculos (fls. 80).
Em caso semelhante, eis o entendimento
proclamado por este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao
cumprimento de sentença - Cobrança de verba
honorária de sucumbência - Correção monetária -
Pretendida aplicação da tabela prática modulada -
Não cabimento - Modulação dos efeitos da decisão
das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF que se limitou aos
precatórios já pagos ou expedidos - Entendimento
do STJ firmado na sistemática dos recursos
repetitivos no sentido de que não cabe modulação
em relação aos casos em que não ocorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033480-37.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 6/6
expedição ou pagamento de precatório - Decisão
mantida - Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento 2060161-78.2019.8.26.0000; Data do
Julgamento: 19/03/2013).
Dessa forma, estando em dissonância com a
atual jurisprudência a respeito do assunto, a r. decisão agravada merece ser
reformada nessa parte, para que, no cálculo dos honorários sucumbenciais, a
atualização monetária observe o IPCA-E, que é o índice dos débitos judiciais em
geral, sem modulação.
Por fim, ressalte-se que, em conformidade com
o disposto no art. 85, §§1o e 7o, “são devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Assim, considerando o parcial provimento do
presente recurso, implicando no acolhimento em parte da impugnação ofertada
pela recorrente, fica assentada a sucumbência recíproca, devendo as partes arcar,
cada qual, na proporção de 50%, com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o débito exequendo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora